Tribunal: TCU
Processo: 006.539/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900132025, modalidade Pregão e Uasg 158565 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de controle de pragas urbanas, higienização e desinfecção de reservatórios de água potável e manejo de animais para atendimento às necessidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no estado do Ceará.)

Inteiro teor:
Acórdão 1025/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la procedente, encaminhar, por via digital, cópia desta decisão e da instrução à peça 11 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 006.539/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rayane Rodrigues da Silva (50964/OAB-PE) e Bruno Jose da Silva Inacio, representando Seco Ambiental, Servicos, Pesquisas e Construtora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.